Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704737-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE: GUSTAVO HENRIQUE SILVA BERNARDES AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RICARDO BERNARDES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO ALFA S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto a manifestação ID 16246529 que requer a suspensão do recurso até que seja homologado o acordo e haja o seu efetivo cumprimento. Conforme decisão ID 16186609, o agravo não foi conhecido em razão da perda do objeto, que, por sua vez, decorreu justamente do proferimento de sentença de homologação do acordo entabulado entre as parte na origem, que extinguiu o feito pelo pagamento (art. 924, II, CPC) . Inclusive, na sentença de homologação do acordo, foi determinada a desconstituição da penhora de direitos aquisitivos do imóvel objeto do presente recurso. De tal modo, não há que se falar em suspensão do recurso. I. Brasília-DF, 26 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora